Tribunal: TJES
Processo: 0033699-47.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0033699-47.2019.8.08.0024

APTE: ADLEY MEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBAGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
A
USÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DE BENEFÍCIOS DESPENALIZADORES. OFENSA À SÚMULA Nº 337 DO S
TJ
. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE PARCIAL DA SEN
TENÇA
.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Assim, julgada parcialmente procedente a denúncia e remanescendo a imputação quanto a crime cuja pena mínima cominada é igual ou inferior a um ano, configura vício insanável a emissão de juízo condenatório sem a manifestação do Ministério Público acerca da eventual oferta de alguma das medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/95, ante o preenchimento pelo agente dos requisitos legai
s.

2.
In casu
, insta salientar que
não se evidencia que o réu esteja sendo processado nem possua condenação por outro crim
e.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provi
d
o.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à
unanimidade, CONHECER do recurso e
D
AR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
nos ter
mos do voto do eminente relator.

Vitória/ES, ___ de _________ de 202
3
.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033699-47.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADLEY MEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0033699-47.2019.8.08.0024

APTE: ADLEY MEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBAGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE.
A
USÊNCIA DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA A PROPOSITURA DE BENEFÍCIOS DESPENALIZADORES. OFENSA À SÚMULA Nº 337 DO S
TJ
. VÍCIO INSANÁVEL. NULIDADE PARCIAL DA SEN
TENÇA
.
R
ECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Assim, julgada parcialmente procedente a denúncia e remanescendo a imputação quanto a crime cuja pena mínima cominada é igual ou inferior a um ano, configura vício insanável a emissão de juízo condenatório sem a manifestação do Ministério Público acerca da eventual oferta de alguma das medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/95, ante o preenchimento pelo agente dos requisitos legai
s.

2.
In casu
, insta salientar que
não se evidencia que o réu esteja sendo processado nem possua condenação por outro crim
e.

4
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provi
d
o.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à
unanimidade, CONHECER do recurso e
D
AR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO,
nos ter
mos do voto do eminente relator.

Vitória/ES, 29 de novembro de 202
3
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0033699-47.2019.8.08.0024

APTE: ADLEY MEIRA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBAGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se de
Apelação Criminal interposta por

ADLEY MEIRA,

em face da Sentença de fls.
1
58
/1
61
,
que
julgou
parcialmente
procedente a
pretensão punitiva estatal
e
condenou o réu ao cumprimento da pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, que foi substituída por 01 restritiva de direito, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa e à suspensão da carteira de habilitação, em razão da prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, e o absolveu d
a
conduta

tipificada no artigo 309 do mesmo Diploma Leg
al.

Recurso interposto às fls.
1
70
/1
79
pretendendo-se, em síntese,
preliminarmente a anulação da sentença, para que seja proposta a suspensão condicional do processo. No mérito, almeja a absolvição do acusado, sustentando a tese de erro do tipo.

Contrarrazões
M
inisteriais às fls.
1
81
/1
87,

pelo
des
provimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça
no evento
ID

5883115
, opinando p
ara que seja acolhida a preliminar suscitada, para que a sentença seja parcialmente anulada
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

Pois bem.

Consta nos autos do Inquérito Policial que no dia 15 de novembro de 2019, por volta das 19h10min, na Avenida Serafim Derenze, bairro Santa Martha, município de Vitória/ES, o denunciado ADLEY MEIRA conduzindo o veículo automotor, marca FORD, tipo CAMIONETE, modelo RANGER 121), de cor CINZA, placa GlJA-321 0, com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como com o direito de dirigir suspenso, veio a se envolver em um acidente automobilístico, conforme Boletim Unificado n°40902653.

Segundo se apurou, no momento do sinistro o condutor RICARDO prestava serviços como motorista do aplicativo Uber, sendo que sua passageira, RAYANE SILVA SANTOS, teve lesões leves em virtude do acidente e foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgência Emergência (HEUE), tendo a mesma manifestado seu interesse em NÃO REPRESENTAR CRIMINALMENTE em desfavor do denunciado ADLEY.

Não há controvérsias quanto a autoria e a materialidade do delito em apreço.

PRELIMINAR DE CABIMENTO DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESS
O

Conforme relatado, pugna a defesa seja assegurado o direito de suspensão condicional do processo, previsto no artigo 891 da Lei nº 9.099/95, ante a absolvição operada em relação ao crime previsto no artigo 309 do CTB e por ter o delito previsto no artigo 306 do mesmo diploma pena mínima inferior a 01 (um) ano.

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, constatamos que
a
insurgência merece acolhimento, porquanto não se evidencia que o réu esteja sendo processado nem possua condenação por outro crim
e.

Além disso, a sentença recorrida absolveu o acusado do delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro, apenas o condenando pelo crime tipificado no artigo 306, que prevê pena mínima inferior a 01 (um) ano, de modo que é possível, em tese, a proposta de suspensão condicional do processo, por inteligência da Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva.”

No mesmo sentido, são os julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PROPOSTO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ANTES DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA E REJEITADO PELO ACUSADO.
Sentença condenatória que julgou parcialmente procedente a pretensão ministerial, desclassificando a conduta. Preenchimento, em tese, dos requisitos legais previstos no art. 89, da Lei nº

9.099/95. Necessidade de análise pelo ministério público, para eventual oferecimento de proposta de suspensão condicional de processo. Incidência da Súmula nº 337 do c. STJ. Julgamento convertido em diligência.

(TJSP; ACr 1502093-21.2021.8.26.0196; Ac. 16406263; Franca; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Euvaldo Chaib; Julg. 30/01/2023; DJESP 03/02/2023; Pág. 3476) (destacam)

Dessa forma,
não vejo como concordar com
os argumentos

suscitados pelo
Parquet
quando afirma que a suspensão seria impedida em razão da substituição da pena levada a efeito na sentença, porquanto o oferecimento do sursis processual ocorre
in limine litis
, antes do recebimento da denúncia e, portanto, não há como presumir que, naquele específico momento processual, estarão presentes as mesmas circunstâncias que autorizaram a substituição e que seriam estas consideradas pelo
Parquet
para o não oferecimento da suspensão condicional do process
o.

Destarte, impõe-se reconhecer a anulação parcial da r. sentença e o retorno dos autos ao juízo
a quo
, para que este suscite a manifestação do Ministério Público sobre a possibilidade de concessão de
sursis
processual ao acusado.

Salienta-se que, caso a acusação entenda não ser cabível, na espécie, a aludida benesse, nova sentença deve ser prolatada, a fim de se promover a dosimetria do crime previsto no artigo 306 do CT
B.

É certo que, n
os termos da Súmula nº 337 do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva. Assim, julgada parcialmente procedente a denúncia e remanescendo a imputação quanto a crime cuja pena mínima cominada é igual ou inferior a um ano, configura vício insanável a emissão de juízo condenatório sem a manifestação do Ministério Público acerca da eventual oferta de alguma das medidas despenalizadoras da Lei nº 9.099/95, ante o preenchimento pelo agente dos requisitos legai
s.

Nessa senda, entendo por bem acolher a preliminar suscitada, para que

a sentença seja parcialmente anulada, devolvendo-se os autos à origem, para que, em observância ao disposto na Súmula nº 337 do STJ, o Ministério Público se manifeste sobre a possibilidade de proposta de suspensão condicional do process
o.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito,

D
AR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)